Tribunal: TJES
Processo: 5003411-46.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003411-46.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO CARVALHO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE VALOR CREDITADO EM CONTA DO AUTOR. FRAUDE EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
FIXADO NO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5003411-46.2025.8.08.0048

Recorrente: ROBERTO CARVALHO

Recorrido: BANCO PAN S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao autor o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem presentes os requisitos legais.

E
ntendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que houve regularidade na contratação do empréstimo consignado.

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da sentença e consequente procedência de seus pedidos iniciais.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem e com todas as vênias, tenho que houve fraude na contratação eletrônica entre as partes.

Explico.

Ao analisar os autos, em especial o contrato colacionado no id. 15183616, verifico que a sua formalização ocorreu de forma digital/eletrônica, mediante assinatura de forma digital da parte autora, no qual consta sua “selfie” e geolocalização, com o mesmo endereço informado pelo autor em conjunto com a sua petição inicial.

O banco requerido sustentou, ainda, que efetuou a transferência da quantia de R$ 2.322,33 (dois mil e trezentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos) para conta bancária de titularidade do autor em 26/10/2020 (TED de id. 15183618).

No entanto,
o autor apresentou extrato bancário de sua conta no período questionado (mês de outubro/2020) comprovando a inexistência de qualquer depósito relativo ao contrato aqui discutido
, conforme se vê pelo id. 15183598, afastando, dessa forma, a regularidade da contratação.

Por tais motivos, restou incontroverso que o autor foi vítima de fraude na contratação em análise,
perpetrada por terceiros e com a utilização de seus dados bancários, com a realização de um empréstimo consignado indevido em seu nome, suportando cobranças indevidas por débitos que não deu causa,
devendo ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, além da determinação de cessação dos descontos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU.
VALOR DO EMPRÉSTIMO NÃO CREDITADO EM CONTA. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA . DANOS MORAIS CONFIGURADOS "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10004248020248260326 Lucélia, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 29/11/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA PRESENTE NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . 1.
Não tendo a instituição financeira comprovado que creditou o valor de R$ R$ 39.776,42 (trinta e nove mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), referente a Cédula de Crédito n. 50560, na conta corrente presente no contrato firmado entre as partes, apto a ensejar os descontos em sua folha de pagamento, prova que lhe competia, presume-se que houve falha na prestação do serviço, devendo, portanto, ser declarada a inexistência do débito
no valor de R$ R$ 39 .776,42 (trinta e nove mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), com a determinação da devolução dos valores descontados pelo banco. 2. Os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora acarretam abalo emocional e constrangimento de ordem pessoal, sendo devida a indenização por dano moral. 3 . A fixação do valor devido, a título de danos morais, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo como forma de compensação da dor impingida e, ainda, como meio de coibir o agente da prática de outras condutas semelhantes. In casu, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional para evitar o enriquecimento sem causa e suficiente para reparar os danos sofridos pela consumidora. 4 . Diante da reforma da sentença forçoso reconhecer a sucumbência recíproca, a fim de que as partes sejam responsabilizadas pelas custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, mantida a verba honorária para os respectivos patronos, nos termos do art. 86 do CPC, ficando suspensa para a parte autora a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, já que beneficiária da gratuidade da justiça. Deixa-se de majorar os honorários recursais a que faz referência o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, posto que sua aplicação incide apenas quando o recurso é desprovido, hipótese que não é a dos autos. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJ-GO - AC: 55134470320188090018 BOM JESUS DE GOIAS, Relator.: Des(a). ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DO CRÉDITO NA CONTA DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DESCONTOS OCORRIDOS ENTRE 2010/2011. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MODULAÇÃO TEMPORAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$1.000,00 (MIL REAIS). CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO: Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do presente recurso, para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do eminente Relator, parte integrante desta decisão. Fortaleza, data da assinatura digital FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr . EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator
(TJ-CE - Apelação Cível: 0009940-85.2011.8.06 .0090 Icó, Relator.: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 05/06/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Em relação aos danos materiais, diante da irregularidade na contratação do empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados dos proventos do autor constitui medida que se impõe.

Re
gistre-se que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

[...]

13. Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...]

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, mostra-se aplicável a nova orientação jurisprudencial, sendo o valor restituído de forma simples de 15/10/2020 até março de 2021, já que não demonstrada a má-fé pelo consumidor, e em dobro a partir de abril de 2021, ante a indubitável conduta contrária à boa-fé objetiva perpetrada pela instituição financeira.

Logo, deve ser parcialmente acolhido o pedido de repetição do indébito em dobro.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo
fato do autor ter sido vinculado indevidamente a contrato de empréstimo consignado.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC.
Contratação contestada. Fraude incontroversa. Falha na prestação dos serviços bem reconhecida. Responsabilidade objetiva do réu. Inexistência do débito configurada. Dano moral
in re ipsa
.
Caracterizado. [...]
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002439-35.2021.8.26.0097 Buritama, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2024)

RECURSO INOMINADO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOIS CONTRATOS. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA PELA REQUERIDA DA REGULARIDADE E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NO QUE SE REFERE AO SEGUNDO EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR 00016277320238160111 Manoel Ribas, Relator.: Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 22/07/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 22/07/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante ou insuficiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ROBERTO CARVALHO

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau a fim de
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos autorais e:

a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e
DETERMINAR
a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, relativos à contratação em comento, tudo no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b) CONDENAR
o banco requerido na restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor no período de 15/10/2020 até março de 2021 e, a partir de abril de 2021, a sua restituição dobrada, tudo a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem;

c) CONDENAR
o requerido a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)